Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para i) obrigar o requerido a transferir as pontuações dos autos de infrações indicados na inicial para a carteira nacional de habilitação do segundo requerente e; ii) autorizar a renovação da habilitação da primeira requerente. Narra a primeira requerente que adquiriu permissão para dirigir em 24/10/22. Informa que, durante o período de 1/1/23 a 6/9/23, alugou um veículo. No entanto, em 8/5/23, foi autuada por estacionar em vagas reservadas para idosos sem a devida credencial. Ressalta que quem estava conduzindo o veículo na ocasião era seu esposo, o segundo requerente. Destaca que usa o veículo para se deslocar durante o trabalho e a empresa que alugou o veículo enviou a notificação da infração para seu empregador, que acabou pagando a multa. Por essa razão, não teve conhecimento da infração no prazo estabelecido para apresentação de defesa prévia ou indicação do condutor infrator.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo isentos.

3. Nas suas razões recursais, o recorrente defende que o proprietário do veículo dispunha do prazo de 30 dias para indicar o condutor responsável pela infração de trânsito, conforme dispõe o art. 257, § 7o, do CTB. Afirma que a transferência da responsabilidade pelas infrações em juízo, fora do prazo legal, deve se dar apenas excepcionalmente, quando comprovada a ausência de notificação do proprietário e/ou quando demonstrado que outro condutor efetivamente cometeu a infração, não bastando a mera declaração. Aponta que, no caso, não houve motivo relevante para que a indicação do real infrator não tenha se dado no prazo legal. Sustenta que a razão pela qual a recorrida pretende fazer a transferência da pontuação é que cometeu infração gravíssima no período de permissão para dirigir.

4. Os recorridos, em contrarrazões, defendem que o entendimento jurisprudencial evidencia que a preclusão administrativa para identificar o condutor infrator não obsta o acesso à justiça, em consonância com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

5. A presente demanda cinge-se à possibilidade de transferência da pontuação da infração de trânsito para o segundo requerente após o prazo legal.

6. O artigo 257, §7o, do CTB preconiza que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, sendo que, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. No caso, os recorridos não trazem aos autos elementos de convicção que comprovem o alegado, de modo que seja possível concluir que o segundo recorrido era o verdadeiro infrator. Além disso, a mera concordância do segundo requerido na transferência da pontuação não é suficiente para o deferimento do pedido. Assim, não há elementos para desconstituir o ato administrativo. Nesse sentido: Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. (...) Quanto à alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da parte ré, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. (Acórdão 1838760, 07526730620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024).

8. Desse modo, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido autoral, mantendo a responsabilidade da primeira recorrida pela infração cometida. Sem custas e honorários advocatícios.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.